Tribunal: TCU
Processo: 004.789/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2323/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.789/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ezequiel Soares Bueno (XXX.411.378-XX); Felipe Santos Mendes (XXX.434.738-XX); Frederico Bom Sucesso da Silva Melo (XXX.270.856-XX); Hugo Henrique Alves de Paula (XXX.302.127-XX); Igor Fontana Fonseca (XXX.334.356-XX); Joao Vitor Dantas Alfena (XXX.532.957-XX); Joao Vitor Rodrigues Braga (XXX.620.216-XX); Juliana Cristina Luna Milao (XXX.751.357-XX); Mateus Marcato de Andrade (XXX.835.216-XX); Patrick Gomes da Conceicao (XXX.653.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.